Tribunal: TJES
Processo: 5000345-13.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO
Órgão julgador: LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Não padronizado
Data de julgamento: 2022-10-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000345-13.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: ERIK VINICIUS DE FREITAS RODRIGUES
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO - Relator / 026 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 031 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5000345-13.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: ERIK VINICIUS DE FREITAS RODRIGUES

RELATÓRIO

Trata-se de recurso
de
agravo interno n
o

agravo de instrumento

interposto
por

Estado do Espírito Santo

contra a
r.
D
ecisão
M
onocrática

(
ID nº 2336937
)
que
não conheceu do

agravo de in
s
trumento

por
intempestividade
.
Em suas razões
(ID nº 2578498)
,
o recorrente
pugna pela
reforma da decisão
monocrática
,
alegando,

sucintamente
:

(i)

que a “carga externa” efetivamente não ocorreu, uma vez que os autos ficaram em balcão, sendo cancelada a remessa pela Chefe de Secretaria;
(ii)
que por um erro material deixou de trazer a certidão da Chefe de Secretaria que comprova a tempestividade do agravo de instrumento;
(iii)
requer o provimento do recurso com o prosseguimento na análise do mérito do agravo de instrumento
.

C
ontrarrazões
no

ID nº 2864579

pelo
não provimento de
agravo interno
.
É o relatório.
Não verificado argumentos para exercer o juízo de retratação,
p
eço dia para julgamento.

Vitória, ES, datado e assinado eletronicamente.

LYRIO RÉGIS DE SOUZA LYRIO

Desembargador Substituto

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5000345-13.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: ERIK VINICIUS DE FREITAS RODRIGUES

V
OTO

Senhor Presidente.

Visa o presente recurso reformar a decisão monocrática de autoria do Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior que não conheceu do recurso de agravo de instrumento por intempestividade.

Pois bem.

O e. Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior em juízo de admissibilidade recursal, verificou possível intempestividade do recurso, tendo em vista que embora a
carga por remessa à Fazenda Pública
ter se efetivado
em
26.11.2021 às 17h
,
conforme
andamento processual,
verificou-se de outro modo
que houve remessa anterior (carga externa) em
20.08.2021,
dando ciência inequívoca ao recorrente
.

É
evidente que diante de dúvida razoável sobre requisito extrínseco de admissibilidade, foi determinada a intimação do Estado do Espírito Santo
para esclarecer a questão,
bem como
traze
r
cópia de todo o processo,
à míngua do que vem decidindo o C. Superior Tribunal de Justiça sobre o assunto:

[...]
Conforme entendimento firmado no âmbito deste Sodalício, "A proibição da denominada decisão surpresa - que ofende o princípio previsto nos arts. 9º e 10 do CPC/2015 -, ao trazer questão nova, não aventada pelas partes em Juízo,
não diz respeito aos requisitos de admissibilidade do Recurso Especial, previstos em lei e reiteradamente proclamados por este Tribunal.
Não há, neste caso, qualquer inovação no litígio ou adoção de fundamentos que seriam desconhecidos pelas partes, razão pela qual inexiste a alegada nulidade da decisão agravada, à míngua de intimação acerca dos fundamentos utilizados para o não conhecimento do Recurso Especial, que deixou de preencher os pressupostos constitucionais e legais do apelo"
(AgInt no AREsp 1.205.959/SP, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 19/9/2019, DJe 25/9/2019).

Porém,
mesmo assim,
o ente Fazendário,
intempestivamente
, apresentou petição (ID nº 2224993), limitando-se a afirmar
que “a "carga externa" mencionada no andamento processual restou frustrada, tendo em vista que os autos ficaram no balcão e não foram remetidos à Procuradoria-Geral do Estado, mas sim à Procuradoria do Município”,
sem

trazer

cópia

do

processo
ou de
qualquer documento

que

comprovasse

o

alegado
.

Assim, e
m que pese a alegação
de erro material por parte
do Estado do Espírito Santo ao deixar de trazer o documento exigido, na verdade
sequer
o prazo para sanar o vício não fora respeitado, pois as alegações foram apresentas a destempo,
desacompanhadas de
documentação necessária para confirmá-las.

Neste sentido, julgado d
o C. STJ
:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM. RECURSO. INTERPOSIÇÃO APÓS DECURSO DO PRAZO. INTEMPESTIVIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. O prazo para interposição do recurso especial é de 15 (quinze) dias úteis, a teor do que dispõem os arts. 219, caput, e 1.003, § 5º, do CPC/2015. 2. "De acordo com a jurisprudência do STJ, a publicação posterior da ata da sessão de julgamento não tem o condão de modificar a contagem do prazo recursal, o qual possui como marco inicial a data da publicação do acórdão no DJe" (AgInt no AREsp 1702177/AL, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/03/2022, DJe 30/03/2022). 3.
A alegação de erro na intimação da parte deve ser comprovada por documento idôneo, o que não ocorreu
. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.787.894/CE, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 13/6/2022, DJe de 21/6/2022.) (grifei)

No mesmo, sentido este Tribunal já decidiu:

ACÓRDÃO EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO POR INTEMPESTIVIDADE – OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO ÓRGÃO A QUO – NÃO COMPROVAÇÃO – JUNTADA TARDIA DOS DOCUMENTOS EXIGÍVEIS – ARTIGO 932, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. A instituição financeira apenas relatou a oposição de embargos declaratórios quando da interposição do agravo interno, porém, não teve o zelo de trazer aos autos qualquer documento capaz de comprovar sua alegação de interrupção do prazo recursal e de tempestividade do agravo de instrumento.
2. Embora tenha sido devidamente intimada para regularizar a deficiência processual, a ora agravante apenas protocolou a petição acompanhada dos documentos exigíveis a destempo, no dia 05 de abril de 2017, fato que foi certificado pela Diretora de Secretaria. 3. O prazo conferido pelo artigo 932, parágrafo único, do CPC não pode ser dilatado para que o instrumento seja devidamente complementado, logo, o não cumprimento da diligência no período legal impõe a manutenção do entendimento da decisão monocrática.
4. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Agravo Interno AI, 024169016326, Relator : FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/06/2017, Data da Publicação no Diário: 05/07/2017) (grifei)

Assim, não é possível acolher o pedido de retratação
ou dar provimento ao recurso
nesta oportunidade senão seria o mesmo que atribuir prazo ou tratamento diferenciado à Fazenda Pública a falar nos autos, bem como liberando-a do ônus processual
pelo não fazimento

de
determinado ato,
sobretudo porque
a tempestividade está ligada a segurança jurídica, a fim de garantir que a tutela jurisdicional seja pautada em regras procedimentais
cogentes
a ambas as partes
.

Diante do ex
p
o
s
to
, s
ob os argumentos acima expostos,
CONHEÇO
do presente recurso,
para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
e manter incólume a r. decisão monocrática objurgada
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
DECISÃO MONOCRÁTICA.
INTEMPESTIVIDADE.
INADMISSÃO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
INTIMAÇÃO. NÃO COMPR
O
VAÇÃO DO ALEGADO POR DOCUMENTO IDÔNEO.

RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1.
E
m juízo de admissibilidade recursal, verificou possível intempestividade do recurso, tendo em vista que embora a

carga por remessa à Fazenda Pública
ter se efetivado
em
26.11.2021 às 17h,
conforme
andamento processual,
verificou-se de outro modo
que houve remessa anterior (carga externa) em 20.08.2021,

dando ciência inequívoca ao recorrente
.
2.

É
evidente que diante de dúvida razoável sobre requisito extrínseco de admissibilidade, foi determinada a intimação do Estado do Espírito Santo
para esclarecer a questão,
bem como
traze
r
cópia de todo o processo,
à míngua do que vem decidindo o C. Superior Tribunal de Justiça sobre o assunto
.

3.
E
m que pese a alegação
de erro material por parte
do Estado do Espírito Santo ao deixar de trazer o documento exigido, na verdade
sequer
o prazo para sanar o vício não fora respeitado, pois as alegações foram apresentas a destempo,
bem como

desacompanhadas de
documentação necessária para confirmá-las.
4.
N
ão é possível acolher o pedido de retratação
ou dar provimento ao recurso
nesta oportunidade senão seria o mesmo que atribuir prazo ou tratamento diferenciado à Fazenda Pública a falar nos autos, bem como liberando-a do ônus processual
pelo não fazimento

de
determinado ato,
sobretudo porque
a tempestividade está ligada a segurança jurídica, a fim de garantir que a tutela jurisdicional seja pautada em regras procedimentais
cogentes
a ambas as partes
.

5
.
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.